Tribunal: STF
Processo: ARE 1384246
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PROCESSUAL. CONTAGEM CONTÍNUA DE PRAZOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário por intempestividade.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão central é determinar se os argumentos apresentados pelo agravante são suficientes para invalidar a decisão que considerou o recurso extraordinário intempestivo.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. Os argumentos deduzidos pelo agravante não se mostraram aptos a infirmar a decisão agravada. 

    4. O recurso extraordinário foi interposto fora do prazo de 15 dias corridos. 

    5. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a contagem dos prazos processuais penais deve correr de forma contínua, ante o disposto no art. 798 do Código de Processo Penal.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo regimental desprovido.